Tribunal: TJDFT
Processo: 0004507-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal que a restituição do bem pode ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
2. No caso, mostra-se incabível a restituição do bem apreendido, pois o recorrente não comprovou a propriedade do bem e a sua origem lícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.